Tribunal: CARF
Processo: 10469.726719/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726719/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.523 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER o
julgamento em diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do
julgamento do processo, de forma a aguardar a decisão relativa ao processo principal no
1677.003570/2005-57. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.521, de 17 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10469.726479/2011-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Foi lavrado Auto de Infração, contido no Processo no 1677.003570/2005-57,
referente ao IRPJ dos anos-calendário de 2000 a 2004.
A interessada acima qualificada apresentou os PERDCOMPs nos quais
compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ com débitos de sua
responsabilidade constantes nestas. O crédito informado seria decorrente do Saldo Negativo de
Imposto de Renda apurado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726719/2011-91
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726719/2011-91

O contribuinte entrou com Embargos de Declaração junto à 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 1a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
referente ao Processo no 16707.003570/2005-57.
Por meio do Despacho Decisório não foi reconhecido o Direito Creditório
relativo ao saldo negativo do IRPJ e não foram homologadas as Per/Dcomps por inexistência
dos créditos utilizados.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual,
alega, resumidamente, que:
a) A decisão do Despacho Decisório é nula, por se basear em documentos
constantes de outro processo administrativo;
b) O crédito tributário apresentado na presente compensação é hígido, seja
em virtude da eficácia suspensiva atribuída ao ato administrativo que
questiona os critérios adotado na apuração do IRPJ.
c) O indeferimento da homologação da compensação na hipótese decorreu,
exclusivamente, de um suposto equívoco do Requerente no cálculo do
lucro de exploração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE) negou provimento
à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA.
Antes da emissão do Despacho Decisório, não há que se falar em violação ao Princípio
do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a oportunidade de contradizer o fisco é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo, que se inicia com a
manifestação de inconformidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não tendo
restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer
outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que decretar sua
nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726719/2011-91

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DO IRPJ.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo do IRPJ comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Cientificada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual reitera as
alegações já suscitadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
PRELIMINAR – Nulidade decorrente da ausência de demonstração do cálculo que
desconstituiu a existência de prejuízo fiscal
Preliminarmente, alega a Recorrente que o processo é nulo, uma vez que não se extrai
dos autos qualquer demonstrativo que justifique a inexistência do crédito objeto de
compensação, tendo em vista que a fiscalização acostou unicamente a cópia do auto de
infração lavrado em face da Recorrente.
Nesse ponto, discordo da Recorrente. Isso porque ela foi devidamente intimada, tendo
tomado ciência, e apresentado à manifestação tempestivamente, o que significa que
exerceu o seu direito de defesa no momento oportuno. Além disso, a decisão foi
proferida por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, não restando,
assim, demonstrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72
que assim dispõe:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Finalmente, como se trata de um processo de compensação, o ônus de comprovar a
liquidez e certeza do crédito é da Recorrente.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726719/2011-91

DO MÉRITO
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação cujo crédito de saldo
negativo foi objeto de glosa nos autos do Processo no 1677.003570/2005-57. Sendo
assim, o resultado das compensações efetuadas no presente processo está diretamente
vinculado ao desfecho do referido processo.
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 265, inciso IV do Código de
Processo Civil1, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão
nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no
processo.
Nas lições de Vicente Greco Filho2, referido dispositivo trata da denominada questão
prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida, logicamente
antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e apta, em tese, a ser
objeto de uma ação principal. No presente caso, segundo a classificação exposta pelo
autor, há uma prejudicial externa, na medida em que a relação jurídica antecedente
depende de decisão em outro processo, e não no mesmo processo em que vai ser
proferida a sentença.
Ao consultar o andamento do mencionado processo verifica-se que este encontra-se
pendente de análise de Recurso Especial. Confira-se:

1 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
2 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726719/2011-91

Considerando que: o processo principal no 16707.003570/2005-57 aguarda decisão dos
embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face da decisão de mérito, a
decisão deste processo deve aguardar a decisão relativa ao processo principal.
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência para
que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal no 1677.003570/2005-57.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do
processo, de forma a aguardar a decisão relativa ao processo principal no 1677.003570/2005-57.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital